Tribunal: TJBA
Processo: 8013680-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013680-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

A
RT.
159, CAPUT, COMBINADO COM ART. 159, § 1º, SEGUNDA E TERCEIRA FIGURAS, E COM O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
A
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
RÉU QUE SÓ FOI ENCONTRADO UM ANO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA.

REQUISITOS PRÓPRIOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Paciente acusado da suposta prática dos crimes previstos no
Art. 159, § 1°, segunda e terceiras figuras, e no Art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
.

2. As circunstâncias descritas no caso evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública pela gravidade em concreto do delito, bem como por suas circunstâncias, que revelam, em tese, a periculosidade do paciente consubstanciada no
modus operandi
. Paciente que, em concurso com mais 05 (cinco) réus, dentre outras condutas,
valendo-se do emprego de armas de fogo que se achavam apontadas para a cabeça das filhas dos ofendidos, exigiram que lhes entregassem os pertences increpados
e
determinaram que o Sr. Valentino e a Sra. Zineide deixassem o imóvel residencial e retornassem com a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob a ameaça de assassinar as suas filhas em caso de desobediência
. Réu que só foi encontrado um ano após a instauração da ação penal, situação que trouxe evidente óbice à marcha regular do feito, sendo necessária, portanto, a segregação por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que há o justo receio de que, estando em liberdade, venham a se evadir novamente.

3. Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Antecipação de pena – Inocorrência – Fundamentos da prisão cautelar que são diversos dos fundamentos da pena resultante de condenação definitiva.

4. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8013680-27.2025.8.05.0000
, da comarca de
UBATÃ
-BA
, tendo como impetrante
1ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR

e, como paciente,

ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto condutor.